Tribunal: TJSP
Processo: 1502496-08.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r do crime de receptação – Prova que competia à acusação – Crime de direção sem habilitação – Depoimentos dos policiais no sentido de que o réu não portava a habilitação – Ausência de prova documental a este respeito – Hipótese de dirigir sem portar a habilitação que configura mera infração administrativa – Absolvições de rigor – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1502496-08.2019.8.26.0536; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

Cesar Augusto Andrade de Castro

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação e Direção sem habilitação – Absolvições de rigor – Réu preso em flagrante pilotando uma motocicleta com a numeração do motor e do chassi suprimida, e sem habilitação – Não comprovada a origem da motocicleta, ante a total supressão da numeração e a utilização de placa falsa – Não afastada a hipótese de veículo oriundo de leilão – Crime antecedente não

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação e Direção sem habilitação – Absolvições de rigor – Réu preso em flagrante pilotando uma motocicleta com a numeração do motor e do chassi suprimida, e sem habilitação – Não comprovada a origem da motocicleta, ante a total supressão da numeração e a utilização de placa falsa – Não afastada a hipótese de veículo oriundo de leilão – Crime antecedente não comprovado – Ausente a elementar do crime de receptação – Prova que competia à acusação – Crime de direção sem habilitação – Depoimentos dos policiais no sentido de que o réu não portava a habilitação – Ausência de prova documental a este respeito – Hipótese de dirigir sem portar a habilitação que configura mera infração administrativa – Absolvições de rigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502496-08.2019.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante RODRIGO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER RODRIGO DE
SOUZA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 180 DO
CÓDIGO PENAL E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502496-08.2019.8.26.0536 -Voto no 15690
2
Voto no 15690
Apelação no 1502496-08.2019.8.26.0536
Comarca de Cubatão
Apelante: Rodrigo de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Rodrigo de Moura Jacob
Ementa
Apelação da Defesa Receptação e Direção sem habilitação
Absolvições de rigor Réu preso em flagrante pilotando uma
motocicleta com a numeração do motor e do chassi suprimida,
e sem habilitação Não comprovada a origem da motocicleta,
ante a total supressão da numeração e a utilização de placa
falsa – Não afastada a hipótese de veículo oriundo de leilão
Crime antecedente não comprovado Ausente a elementar do
crime de receptação Prova que competia à acusação Crime
de direção sem habilitação Depoimentos dos policiais no
sentido de que o réu não portava a habilitação Ausência de
prova documental a este respeito Hipótese de dirigir sem
portar a habilitação que configura mera infração administrativa
Absolvições de rigor Recurso provido.
Vistos.
RODRIGO DE SOUZA foi condenado a cumprir a
pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar o valor
correspondente a 30 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto
no artigo 180, “caput”, do Código Penal, e à pena de 07 meses e 06 dias de
detenção, em regime prisional semiaberto, por infração ao artigo 309 da Lei n.
9503/97, em concurso material.
Inconformado
o
réu
apela,
pleiteando
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502496-08.2019.8.26.0536 -Voto no 15690
3
preliminar o direito ao recurso em liberdade. No mérito alega atipicidade do
crime de receptação, ante a falta de apuração do crime antecedente, e atipicidade
do crime de condução sem habilitação, em razão da ausência de perigo concreto.
Alternativamente busca a desclassificação do delito de receptação para a
modalidade culposa, a modificação do regime prisional com base na detração, a
redução da pena de multa e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente observo que o acusado se encontra solto,
parecendo despropositada a pretensão a que recorra em liberdade.
Consta da denúncia que no dia 24 de julho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502496-08.2019.8.26.0536 -Voto no 15690
4
na cidade de Cubatão, RODRIGO DE SOUZA recebeu e conduzia a motocicleta
Honda Biz, ostentando placa falsa, ciente da sua origem ilícita, e ainda o fazia
sem a devida habilitação para dirigir.
Segundo o apurado, o acusado pilotava a referida
motocicleta na via pública em alta velocidade quando foi abordado por policiais
militares, que então constataram a falsidade da placa ostentada na motocicleta, a
supressão da numeração do motor e a falta de habilitação do acusado.
Por isso ele foi conduzido preso em flagrante ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e informou que
adquiriu a motocicleta na “feira do rolo” em São Vicente, três semanas antes,
pagando a quantia de R$ 2.500,00, sem receber qualquer documentação.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Luciano
Reinaldo e André Luís Medeia da Silva informaram que realizavam o
patrulhamento de rotina pela Rodovia Anchieta quando avistaram o acusado
parado no acostamento com a referida motocicleta, e ao perceber a presença dos
policiais, ele tentou fugir na contramão de direção. Disseram ainda que
realizaram a sua abordagem, constatando que ele não era habilitado e que o
emplacamento era adulterado.
Interrogado em Juízo, o réu optou por permanecer em
silêncio.
Com relação ao crime de receptação, observo que não
consta dos autos a comprovação do crime antecedente, elementar da respectiva
figura penal, impondo a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502496-08.2019.8.26.0536 -Voto no 15690
5
Não se questiona que ele efetivamente estava na posse
de uma motocicleta sem documentação, sem placa e com as numerações do
chassi e do motor apagadas, conforme o laudo acostado aos autos.
Contudo,
tal
circunstância
não
implica,
necessariamente, que a motocicleta fosse produto de crime anterior, não estando
afastada a hipótese de ser produto de leilão, fato que deveria ter sido comprovado
pela acusação.
Aliás, é o típico procedimento utilizado em leilões
que, antes de vender o veículo como sucata ou para desmanches de peças, o
veículo tem seus sinais de identificação suprimidos, com o fim de evitar a
circulação nas vias públicas e estradas.
Tal hipótese não foi afastada de forma fundamentada
nos autos; o MM. Juiz sequer analisou a tese da defesa em alegações finais, a
respeito da falta de prova do crime antecedente, impondo a absolvição quanto a
tal delito.
Por outro lado, o crime de direção sem habilitação
também não está comprovado nos autos, pois a autoridade policial também não
tratou de juntar a pesquisa no sistema informatizado a comprovar a falta de
habilitação por parte do réu, não bastando a tanto os depoimentos dos policiais no
sentido de que ele não apresentou carteira de habilitação na ocasião da
abordagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502496-08.2019.8.26.0536 -Voto no 15690
6
O simples fato de dirigir sem portar a habilitação
configura mera infração administrativa, e não o crime previsto no artigo 309 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, apesar de verossímil as acusações, mesmo
porque o passado do réu não o recomenda, constato a precariedade da prova da
materialidade de ambos os delitos, de sorte que a absolvição é medida de rigor.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA ABSOLVER
RODRIGO DE SOUZA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS
ARTIGOS 180 DO CÓDIGO PENAL E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Andrade de Castro
Relator